Tribunal: TJBA
Processo: 8017956-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017956-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANALICE MIRANDA BARBOSA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. PACIENTE PORTADORA DE INTESTINO NEUROGÊNICO E BEXIGA NEUROGÊNICA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA EM PRIMEIRO GRAU. PARECER DO NAT-JUS DE NATUREZA OPINATIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. DECISÃO MONOCRÁTICA DEFERINDO TUTELA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. O direito à saúde é direito fundamental social assegurado pela Constituição Federal (arts. 6º e 196), constituindo dever do Estado a sua efetivação através de políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é comum aos entes federados (art. 23, II, da CF), que respondem solidariamente pelas prestações de saúde, conforme tese de repercussão geral firmada pelo STF. O parecer do NAT-JUS possui natureza meramente opinativa, não tendo caráter vinculativo, podendo o julgador decidir de acordo com sua livre convicção fundamentada nos elementos dos autos. A distinção entre conceito médico de urgência (ordem de atendimento hospitalar) e urgência jurídica (art. 300 do CPC) não afasta a caracterização dos requisitos para tutela antecipada quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Paciente portadora de intestino neurogênico e bexiga neurogênica, sem controle esfincteriano vesical e intestinal, demonstra necessidade dos insumos prescritos para manutenção de sua dignidade e qualidade de vida. A ausência de padronização do insumo no SUS não afasta o dever de fornecimento quando comprovada a necessidade médica e a impossibilidade de substituição por produto equivalente. Recurso provido. Tutela antecipada recursal confirmada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017956-04.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANALICE MIRANDA BARBOSA e como agravado MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, confirmando a tutela antecipada recursal concedida monocraticamente, nos termos do voto da relatora.